Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-18.2019.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-18.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA HELENA ASSIS DE LIMA - CPF: 997.296.521-04 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA ASSIS DE LIMA - CPF: 997.296.521-04 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1º RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES
AO STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
1º APELO - DESPROVIDO - 2º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.

O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando celebrado por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico.

A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

A luz do artigo 86, caput, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA HELENA ASSIS DE LIMA e BANCO PAN SA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1001103-18.2019.8.11.0021, movida em face do BANCO PAN S.A, em documento de ID nº 69056450, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade do contrato de mútuo nº 314993651-4; (ii) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo este valor corrigido monetariamente pelo IPCA/E e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença; (iii) determinar a compensação dos valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, sendo estes valores corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e da data dos descontos das parcelas efetivadas, respectivamente, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida; (iv) condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Consignou que a restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, ante à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé.

Em suas razões de ID nº 69056452, a autora, ora 1ª apelante, sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral pelo Juiz singular está em desconformidade com os valores arbitrados por este Tribunal.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais, entendendo pela fixação no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

O segundo apelante, por sua vez, no ID nº 69056454, sustenta a validade do negócio jurídico, ante a ausência de vício de consentimento, tendo em vista que uma das testemunhas é filho da recorrida, havendo a desnecessidade de instrumento público, bem como sustenta a ausência de ato ilícito, devendo o pedido indenizatório ser julgado improcedente. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido e seja corrigida a fixação do termo da inicial da atualização da indenização por danos morais.

Por fim, sustenta a ausência de devolução dos valores, uma vez que foram expressamente pactuados os encargos moratórios e juros aplicados ao contrato firmado entre os litigantes. Subsidiariamente, requer que se declarada a rescisão contratual, deve a parte recorrida ser compelida a devolver os valores ao banco ou, admitir a compensação de valores.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte autora MARIA HELENA ASSIS DE LIMA, no ID.69056461 , por meio das quais objetiva o desprovimento do recurso da parte adversa.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o cerne da questão recai sobre a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira, ante a inobservância às formalidades legais, já que, por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, é indispensável a formalização do contrato através de instrumento público.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados, como por exemplo os Recursos de Apelação Cível n. 1000714-23.2018, 10001286-13.2019, 1001285-28.2019.

Assim, verifico que o recurso manejado pela parte ré comporta parcial provimento e o recurso manejado pela parte autora não merece acolhimento, explico.

Em primeiro, destaca-se que as instituicoes financeiras deve ser aplicado o Codigo de Defesa do Consumidor, conforme a Sumula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justica, in verbis:

“O Codigo de Defesa do Consumidor e aplicavel as instituicoes financeiras”.

Ainda, dispoe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de servicos responde,independentemente da existencia de culpa, pela reparacao dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestacao dos servicos, bem como por informacoes insuficientes ou inadequadas sobre sua fruicao e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituicao financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessaria a comprovacao de culpa pelo ilicito.

E bem verdade que, e
m se tratando de acao declaratoria de inexistencia de debito (anulabilidade de negocio juridico), a propria natureza juridica da demanda faz com que repouse sobre a empresa re a obrigacao de demonstrar a origem e a licitude da cobranca, ja que e inviavel ao autor a producao de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuicao do onus da prova, o artigo art. 373 do CPC preve a distribuicao da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do reu, a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a autora e pessoa idosa e analfabeta, conforme demonstra o apontamento digital nos documentos colacionados aos autos (ID n. 69039980), e, diante desse contexto, para que o negocio juridico tenha validade, e necessario que haja observancia de algumas formalidades legais, qual seja, tenha sido firmado por meio de instrumento publico, o que implica dizer, na presenca obrigatoria das partes perante o tabeliao de cartorio devidamente registrado, ou ainda, por intermedio de procurador constituido, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento publico.

Assim, na presente demanda nao restaram preenchidos os requisitos de validade do negocio juridico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Codigo Civil.

Nesses casos, este sodalicio tem comungado do seguinte entendimento, vejamos:

“APELACAO CIVEL – ACAO DE COBRANCA JULGADA IMPROCEDENTE – C
ONTRATO DECLARADO NULO - CONTRATACAO DE EMPRESTIMO BANCARIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS
– SENTENCA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando feito por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico. Nao verificado o preenchimento dos requisitos necessarios para a validade da contratacao, mostra-se correta a declaracao de nulidadedo contrato.
” (TJMT AP 0005631-79.2013.811.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (destaquei)

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATACOES DE EMPRESTIMOS BANCARIOS COM PESSOA ANALFABETA – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO - APOSICAO DE DIGITAL –REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – CONTRATOS DECLARADOS NULOS
– APLICACAO DO CDC - RESTITUICAO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negocio juridico firmado por pessoa analfabeta so tem validade quando feito por meio de escritura publica ou por intermedio de procurador constituido por instrumento publico.
“Nao comprovado oengano justificavel, em relacao as cobrancas indevidas, a repeticao do indebito, por valor igual ao dobro do que oconsumidor pagou em excesso, e a medida que se impoe.” (TJMT, AP N° 77009/2014).“Os descontos indevidos nobeneficio previdenciario, relativo a divida inexistente, ultrapassam os percalcos do cotidiano, porquanto atinge verba de carater alimentar, destinada, de maneira geral, ao sustento do individuo e de sua familia, nao havendo como se afastar a obrigacao da instituicao financeira em indenizar odano moral suportado” (TJMT, AP No 79560/2015).A circunstancia de que o banco tambem foi vitima de fraude nao e suficiente para elidir o nexo de imputacao de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a adocao de medidas consistentes na verificacao da idoneidade dosdocumentos. Mas nao o fez.” (TJ/MT AP 1002821- 61.2017.811.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) (destaquei)

Assim, ante a ausencia de um contrato valido, resta configurada a responsabilidade do banco, no que tange a realizacao de descontos indevidos nos proventos da parte autora, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Sumula no 479, do STJ:

“As instituicoes financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no ambito de operacoes bancarias.”

Nesse vies, nao ha duvida acerca do defeito na prestacao dos servicos por parte do recorrido, nao havendo falar-se em exclusao de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercicio regular de direito, caracterizou ato ilicito.

Nesse pensar, se nao comprovada a manifestacao de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonancia com as exigencias legais para o caso de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a iniciativa da instituicao bancaria de tomar e concretizar a cobranca constitui ato ilicito, pois o seu enriquecimento nao teve causa juridica, sendo devida a restituicao a demandante dos valores descontados junto ao orgao previdenciario.

Quanto a restituicao, embora em situacoes semelhantes tenha determinado a devolucao em dobro dos valores, em analise mais acurada deste feito, e de tantos outros analogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Camara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituido de forma simples a autora, quando houver nos autos a comprovacao de que os valores oriundos do contrato de emprestimo foram repassados ao consumidor.

Na hipotese em comento, o banco colaciona o extrato de pagamento e detalhamento do credito, ao passo que, em sede de impugnacao, a parte autora nao nega que tenha recebido tais quantias.

Nesses casos, em que a instituicao financeira comprova, a disponibilizacao do valor na conta corrente da parte autora, a devolucao, alem de se dar na forma simples, por inexistir a ma-fe da instituicao credora, devera haver a compensacao entre a quantia disponibilizada a epoca da contratacao, devidamente corrigida, e as parcelas indevidamente descontadas do beneficio previdenciario, tambem corrigidas.

A proposito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...]. A repeticao do indebito em dobro pressupoe cobranca indevida por ma-fe do credor, o que nao ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno aque se nega provimento.” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Com a anulacao do contrato, os valores disponibilizados a parte autora decorrentes do mutuo ora anulado, deverao ser restituidos a instituicao financeira demandada. Nesse sentido e a remansosa orientacao dos Tribunais Patrios, a exemplo do TJRS,
in verbis:

“APELACAO. NEGOCIOS JURIDICOS BANCARIOS.
ACAO ANULATORIA. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA DA CONTRATANTE.
Hipotese inobservancia de um dos requisitos legais para legitimacao da contratacao, conforme previsao do art. 595 do CC.
Determinada a restituicao de valores, para retorno do status quo ante, autorizada a compensacao.
Dano moral configurado. Quantum fixado dentro dos parametros desta Camara. APELO PROVIDO.” (TJ/RS, AP 70077013209, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgamento em 09/05/2018). (destaquei)

Portanto, os valores descontados indevidamente devem ser restituidos de forma simples, devendo ser abatida a quantia repassada ao consumidor, com incidencia de correcao monetaria e juros de mora nos mesmos moldes da sentença.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislacao de consumo, nao ha que se perquirir acerca da existencia de culpa, mas apenas do dano/prejuizo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria,negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano aoutrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187),causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos deoutrem.”

Cumpre anotar que a cobranca indevida de valores, por si so, nao implica ocorrencia de dano moral indenizavel, pois, o caso dos autos nao se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovacao, ainda mais quando, sequer, houve a negativacao do nome da parte autora junto aos orgaos restritivos de credito ou outro fato extraordinario que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que nao se trata de fraude bancaria praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, nao foi demonstrado, afora a inobservancia dos requisitos de formalidade necessarios para pactuacao por analfabetos (atraves de instrumento publico ou acompanhado de procurador, de igual forma constituido, assinando a rogo), nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, acolho o pleito do 2º apelante, de afastar o dano moral, e afasto o pleito da 1ª apelante de aumentar o valor do dano moral fixado no
juízo a quo
.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Codigo de Processo Civil, os onus da sucumbencia devem ser distribuidos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justica:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorarios de advogado deverao ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015)

Levando em consideracao o numero e a expressao economica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuicao da sucumbencia definida na sentenca deve ser repartida em igual proporcao, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, dos recursos de apelação cível interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2º APELO
para afastar a condenação em danos morais, bem como que, os valores disponibilizados a parte autora decorrentes do mutuo ora anulado, deverao ser restituidos a instituicao financeira demandada, devidamente atualizado nos moldes da sentença, atraves de compensacao entre um credito e outro.

No que concerne ao recurso da 1ª apelante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razao da sucumbencia reciproca, impoe-se a redistribuicao do onus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensao da exigibilidade nos casos de concessao da gratuidade da justica (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021